Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos etc. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se da pauta de julgamento. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2025 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator